Tribunal: CARF
Processo: 13897.001018/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001018/2008-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.646 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERNANDA RIBEIRO DO AMARAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que não foram juntados aos autos elementos que pudessem
ratificar os recibos originalmente apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001018/2008-99
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13897.001018/2008-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão proferido pela Turma Ordinária. No entendimento do Colegiado – na parte que
nos interessa - os recibos médicos apresentados pelo Contribuinte para fins de dedução de
despesas médicas não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a
comprovação do serviço. Entretanto, tal premissa não isenta o Fisco de apontar os fatos e a
motivação que o levou a desconsiderar os documentos apresentados.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contém obscuridade ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não podem ser deduzidas como despesas com instrução, por falta de previsão legal, os
pagamentos efetuados a entidades de classe, os destinados à aquisição de livros e os
referentes à inscrição em congresso médico.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Com base nos acórdãos paradigmas no 2101-001.457 e 102-43.935 defende a
Fazenda Nacional que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimada a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13897.001018/2008-99

Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de
serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão
recorrido, somente a partir do apontamento de elementos que descaracterizem os recibos
apresentados, poderia a fiscalização solicitar mais provas e esclarecimentos acerca das despesas.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazer elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13897.001018/2008-99

Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro - como destacado pelo acórdão recorrido - que os
recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de
prova. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos outro elemento capaz de ratificar
os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto estamos diante da glosa de despesas médicas no valor de R$
20.200,00 (serviços odontológicos), tendo o contribuinte para tanto juntado, exclusivamente, o
recibo de fls. 34, sem a apresentação de qualquer outro elemento que pudesse ratificar a
prestação do serviço. Curioso destacar que consta da decisão da Delegacia Fiscal de Julgamento
(fls. 69) o seguinte apontamento:
“12.3 A fiscalização, através do “Termo de Intimação Fiscal” datado de 27/09/2008 (fls.
29), solicitou formalmente que a interessada comprovasse o efetivo pagamento à
profissional Cristiane Rodrigues de Paula, no que não foi atendida, haja vista que a
Impugnante se limitou a apresentar o recibo anexado às fls. 31 no valor de R$
20.200,00, recibo este emitido em 16/10/2005, um domingo.
12.3.1 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil foi possível constatar que a profissional Cristiane Rodrigues de Paula declarou
haver recebido no ano-calendário em questão a importância de R$ 17.000,00 de pessoas
físicas. Esse valor é inferior ao informado por uma única suposta paciente, no caso, a
Impugnante que, como visto, declarou ter pago R$ 20.200,00 à Sra. Cristiane.”
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.646 - CSRF/2a Turma
Processo no 13897.001018/2008-99

Diante do exposto, considerando a ausência de provas acerca da efetiva prestação
do serviço, dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital